Tribunal: TJMT
Processo: 1002447-76.2019.8.11.0007
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002447-76.2019.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Assistência Social]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[EDILAINE FERREIRA DA SILVA - CPF: 017.586.391-13 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), R. P. - CPF: 087.300.431-07 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), EDILAINE FERREIRA DA SILVA - CPF: 017.586.391-13 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), HEUDSON LUIS CARVALHO CAMELO - CPF: 032.261.953-01 (ADVOGADO), R. P. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLEITO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - SUPERAÇÃO DA SÚMULA 421 STJ – IMPOSSIBIIDADE- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Com advento da Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.(N.U 0001383-53.2016.8.11.0007, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Luiz Carlos Da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 08/07/2020).

2.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.199.715/RJ, representativo de controvérsia, de relatoria do Ministro Arnaldo Esteves Lima, julgado em 16/2/2011 pela Corte Especial, com publicação no DJe de 12/4/2011, firmou o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública
.

3. Conforme o entendimento desta Câmara de Direito Público e Coletivo, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita, ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público. (N.U 1029970-10.2021.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2022, Publicado no DJE 20/05/2022).

4.Ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida.

5. Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública, desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
R P assistido
pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face de decisão unipessoal proferida no Recurso de Apelação Cível, que negou provimento ao apelo, com fulcro no artigo 932, do CPC.

Alega o Agravante que a interpretação dada pela Relatora foi, com o devido respeito, equivocada, já que a finalidade do legislador constituinte, ao atribuir à Defensoria Pública as mesmas garantias e prerrogativas atribuídas à Magistratura e ao MP, foi de fortalecê-la, reforçando sua autonomia administrativa, financeira e orçamentária.

Ressalta que essa verba é destinada ao Fundo de Aparelhamento e Aperfeiçoamento desta Instituição, e não para o pagamento dos Defensores Públicos (órgãos de execução), que possuem vencimento próprio. Portanto, o valor pago pelo ente público é revertido em prol da sociedade, uma vez que é utilizado para melhorar a qualidade do serviço que lhe é prestado.

Assim, requer a reconsideração da decisão, para que condenar o ente municipal em honorários advocatícios sucumbenciais.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões no id. 132714744, e o Município de Alta Floresta no id.135132673.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O agravo interno é cabível contra decisões monocráticas do relator, a fim de levar a questão a julgamento pelo órgão colegiado do Tribunal, sendo regulado pelo art.1021, do CPC.

O recurso não comporta provimento, porquanto as razões expendidas são insuficientes para a reconsideração da decisão impugnada.

Inicialmente, quanto ao pedido de pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, esta Corte de Justiça decidiu que o arbitramento de honorários é defeso não só em face do Estado, mas, também contra o Município, quando a decisão houver sido proferida após a promulgação da Emenda Constitucional n.o 80/2014, conforme consignei na decisão unipessoal:

[...]Sustenta a Apelante a possibilidade de pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, tendo em vista a superação do entendimento firmado na Súmula 421 do STJ

Inicialmente, quando ao pedido de pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, esta Corte de Justiça decidiu que o arbitramento de honorários é defeso não só em face do Estado, mas, também contra o Município, quando a decisão houver sido proferida após a promulgação da Emenda Constitucional n.o 80/2014.

Assim, colaciono julgados de ambas as Câmaras de Direito Público deste Tribunal, corroborando o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, independente do ente contra o qual esteja atuando, invocando-se como fundamento a EC no 80/2014:

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — DIREITO PROCESSUAL CIVIL — FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA — INDEVIDOS — SÚMULA 421 STJ — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 — RECURSO NÃO PROVIDO “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça. Não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014. (N.U 1027707-53.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 07/01/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ALEGANDO ILEGITIMIDADE PASSIVA - PROCEDENTE - PROCESSO EXTINTO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 – PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.Não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014.Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa o dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).(N.U 0000235-22.2007.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/11/2021, Publicado no DJE 10/12/2021).

JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ARTIGO 1.030, II, DO CPC) – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – SUPERVENIÊNCIA DA EC No 80/2014 – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL – AUTOS DEVOLVIDOS À CÂMARA PARA POSSÍVEL JUÍZO DE RETRATAÇÃO DO COLEGIADO (TEMA No 129, STJ) – INAPLICABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO EXCLUSIVAMENTE CONSTITUCIONAL – ACÓRDÃO MANTIDO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. 1. Diante da redação conferida ao art. 134, caput, da Constituição Federal, pela Emenda Constitucional no 80/14, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita, ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público. 2. O STJ, ao analisar o Recurso Especial no 1.651.934 – MT, ressaltou que se o afastamento da condenação no pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública deu-se com amparo no disposto na EC no 80/14, não cabe o exame da matéria em sede de Recurso Especial, haja vista a fundamentação exclusivamente constitucional, sob pena de usurpação da competência do STF. Tribunal Federal, discussão acerca do cabimento, ou não, dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria, invocando-se como objeto a Emenda Constitucional no 80/2014, razão pela qual o acórdão combatido não merece reparo.(N.U 0012591-21.2017.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/10/2021, Publicado no DJE 29/10/2021)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR, DE OFÍCIO, DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO DO ESTADO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – ACOLHIMENTO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO AMBULATORIAL – NECESSIDADE COMPROVADA – PACIENTE PORTADOR DE DEFICIÊNCIA MENTAL POR ETIOLOGIA INDEFINIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA PROFERIDA APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 – RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.1. [...]2. Diante da redação conferida ao art. 134, caput, da Constituição Federal, pela Emenda Constitucional no 80/14, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita, ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público.3. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do [...](Apelação / Remessa Necessária 72629/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/08/2018, Publicado no DJE 31/08/2018).

Desse modo, como a sentença foi proferida depois da publicação da EC no 80/2014, a Defensoria Pública, não faz jus aos honorários de sucumbência.

No tocante a suscitada alegação de superação da súmula, a irresignação, não merece prosperar.

Isso porque, enquanto "O Supremo Tribunal Federal não julgar a Repercussão Geral, há de prevalecer o entendimento cristalizado sob o enunciado de súmula no 421 do Superior Tribunal de Justiça, que assim preceitua: "os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença".

Assim, considerando-se que a Defensoria Pública de Mato Grosso pertence ao mesmo ente federativo que o Estado réu, entendo que incabível a fixação de honorários advocatícios em seu favor, a teor do enunciado sumular acima citado.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao Apelo interposto
. [...] (destaquei)

Assim, colaciono julgados de ambas as Câmaras de Direito Público deste Tribunal, corroborando o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, independente do ente contra o qual esteja atuando, invocando-se como fundamento a EC no 80/2014:

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — DIREITO PROCESSUAL CIVIL — FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA — INDEVIDOS — SÚMULA 421 STJ — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 — RECURSO NÃO PROVIDO. “
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça. Não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014
. (N.U 1027707-53.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Marcio Aparecido Guedes, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 07/01/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ALEGANDO ILEGITIMIDADE PASSIVA - PROCEDENTE - PROCESSO EXTINTO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 – PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.
Não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014
. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa o dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).(N.U 0000235-22.2007.8.11.0007, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Mario Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/11/2021, Publicado no DJE 10/12/2021).

JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ARTIGO 1.030, II, DO CPC) – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – SUPERVENIÊNCIA DA EC No 80/2014 – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL – AUTOS DEVOLVIDOS À CÂMARA PARA POSSÍVEL JUÍZO DE RETRATAÇÃO DO COLEGIADO (TEMA No 129, STJ) – INAPLICABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO EXCLUSIVAMENTE CONSTITUCIONAL – ACÓRDÃO MANTIDO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. 1.
Diante da redação conferida ao art. 134, caput, da Constituição Federal, pela Emenda Constitucional no 80/14, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita, ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público.
2. O STJ, ao analisar o Recurso Especial no 1.651.934 – MT, ressaltou que se o afastamento da condenação no pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública deu-se com amparo no disposto na EC no 80/14, não cabe o exame da matéria em sede de Recurso Especial, haja vista a fundamentação exclusivamente constitucional, sob pena de usurpação da competência do STF. Tribunal Federal, discussão acerca do cabimento, ou não, dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria, invocando-se como objeto a Emenda Constitucional no 80/2014, razão pela qual o acórdão combatido não merece reparo.(N.U 0012591-21.2017.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/10/2021, Publicado no DJE 29/10/2021)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR, DE OFÍCIO, DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO DO ESTADO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – ACOLHIMENTO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO AMBULATORIAL – NECESSIDADE COMPROVADA – PACIENTE PORTADOR DE DEFICIÊNCIA MENTAL POR ETIOLOGIA INDEFINIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA PROFERIDA APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 – RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.1. [...]2
. Diante da redação conferida ao art. 134, caput, da Constituição Federal, pela Emenda Constitucional no 80/14, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita, ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público
.3. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do [...](Apelação / Remessa Necessária 72629/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/08/2018, Publicado no DJE 31/08/2018).

Especificadamente, em se tratando de parte representada pela Defensoria Pública Estadual, a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios configuraria o instituto da confusão, previsto no art. 381 do Código Civil, tendo em vista que o Ente Público é, ao mesmo tempo, credor e devedor.

O c. Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento após julgar o REsp no 1.108.013-RJ (Corte Especial, Relatora Ministra Eliana Calmon, j. 03.06.2009, DJe 22.06.2009, REVFOR vol. 405, p. 443, RSSTJ vol. 40, p. 327), Temas repetitivos 128,129:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CÓDIGO CIVIL, ART. 381 (CONFUSÃO). PRESSUPOSTOS. 1. Segundo noção clássica do direito das obrigações, ocorre confusão quando uma mesma pessoa reúne as qualidades de credor e devedor.2. Em tal hipótese, por incompatibilidade lógica e expressa previsão legal extingue-se a obrigação. 3.
Com base nessa premissa, a jurisprudência desta Corte tem assentado o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante
.4. A
contrário sensu
, reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diversos, como, por exemplo, quando a Defensoria Pública Estadual atua contra Município. 5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC e à Resolução no 8/2008-STJ. Assim, considerando-se que a Defensoria Pública de Mato Grosso pertence ao mesmo ente federativo que o Estado réu, entendo que incabível a fixação de honorários advocatícios em seu favor, a teor do enunciado sumular acima citado.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. ATUAÇÃO CONTRA ESTADO DE MINAS GERAIS. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTEGRANTE DA MESMA FAZENDA PÚBLICA. DESCABIMENTO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Estado de Minas Gerais, com fundamento no artigo 105, III, "a", da Constituição da República, após julgamento dos Embargos Declaratórios apresentados contra acórdão do STJ que condenou o ora recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, nos autos da ação ajuizada por Regina Kátia Araújo, patrocinada pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais.2. A
Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.199.715/RJ, representativo de controvérsia, de relatoria do Ministro Arnaldo Esteves Lima, julgado em 16/2/2011 pela Corte Especial, com publicação no DJe de 12/4/2011, firmou o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública.
3. Na ocasião, foram fixadas as seguintes teses: "Tema n. 128/STJ: Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. Tema n. 129/STJ: Reconhece-se à Defensoria Pública o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante". [...]5. Assim, subsume-se ao caso concreto o Tema 128/STJ: Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. Prevalece esse entendimento, mesmo após o advento das ECs 74/2013 e 80/2014 e da LC 132/2009, que deu nova redação ao art. 4o, XXI, da LC 80/1994.6. Recurso Especial provido.

Nessa linha, aliás, a Corte Superior editou a Súmula n° 421, de 11 de março de 2010, cujo teor estabelece que " Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual pertença. ”

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. INDEVIDOS QUANDO ELA ATUA CONTRA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO QUE INTEGRA A MESMA FAZENDA PÚBLICA. ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.1. O Supremo Tribunal Federal afetou o Tema 1002 de Repercussão Geral (RE 1140005/RJ, DJe de 10/8/2018), assim redigido: "Discussão relativa ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada". 2. Entretanto, não consta dos autos do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral ordem de suspensão dos processos em andamento, por isso o presente recurso deve seguir sua tramitação normal. 3. Esta Corte de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de não ser cabível o arbitramento honorários advocatícios em favor da Defensoria quando esta litiga com pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública. Precedentes do STJ.4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1821663/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 14/10/2019)

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2022